Tribunal: TJBA
Processo: 8045811-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045811-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR EMMANUEL DE SOUSA FERREIRA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA NILO DE ALMEIDA

AGRAVADO: ROSA MARIA GOMES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DAVID FILGUEIRAS NUNES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HABILITAÇÃO DE ESPÓLIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 690 DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória que deferiu de plano pedido de habilitação de espólio do autor falecido em ação de indenização por danos materiais e morais, sem proceder à prévia citação da parte ré para se manifestar sobre o incidente de sucessão processual.

Fato relevante.
Trata-se de ação indenizatória de vultoso valor decorrente de acidente rodoviário com múltiplas mortes. Após o falecimento do autor, o juízo de primeiro grau deferiu imediatamente a habilitação do Espólio de Manoel Barbosa dos Santos, representado pela inventariante Maristela Jesus dos Santos, sem observar o procedimento previsto no art. 690 do CPC. Audiência de instrução foi designada logo após a habilitação irregular.

A decisão recorrida.
O Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador deferiu de plano a habilitação do espólio, suprimindo a fase de citação da parte contrária prevista no procedimento de habilitação incidental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legal o deferimento direto da habilitação de espólio do autor falecido sem a oitiva prévia da parte adversa, conforme previsto no procedimento de habilitação incidental disciplinado nos arts. 687 a 692 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, ao tratar da morte de qualquer das partes, estabelece no art. 313, I, a suspensão obrigatória do processo, a fim de permitir a regularização da capacidade postulatória e da legitimidade passiva ou ativa.

O procedimento de regularização é disciplinado nos arts. 687 a 692 do CPC, sob a rubrica da habilitação incidental. O legislador previu expressamente no art. 690 que, recebida a petição de habilitação, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de cinco dias.

A citação determinada pelo art. 690 do CPC não é mera formalidade burocrática, mas instrumento de efetivação do contraditório substancial. Ao réu deve ser garantido o direito de examinar se o título de inventariante apresentado é legítimo, se o processo de inventário está regular e se a pessoa que pretende ingressar no feito é, de fato, a representante legal do patrimônio deixado pelo de cujus.

Ao deferir a habilitação de plano, o juízo a quo incorreu em erro in procedendo de natureza grave, ao suprimir fase processual obrigatória e fulminar o direito do agravante de influir na formação do convencimento judicial sobre a legitimidade da nova composição do polo ativo.

A decisão-surpresa, combatida pelos arts. 9º e 10 do CPC, manifestou-se de forma nítida, pois o recorrente viu-se diante de uma sucessão processual consolidada sem que pudesse ter dito uma única palavra sobre os documentos apresentados.

O princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do CPC, impõe que o juiz zele pela validade dos atos processuais, evitando que o processo caminhe para o precipício da anulação por inobservância de ritos simples, mas essenciais.

O recurso é cabível sob o prisma da tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 988, pois o prosseguimento do feito com uma substituição processual irregular acarretaria a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, haja vista que eventual reconhecimento futuro da nulidade da habilitação forçaria a repetição de toda a fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão interlocutória no que concerne ao deferimento da habilitação processual. Efeitos da liminar suspensiva confirmados. Determinação de regular processamento do incidente de habilitação incidental com a prévia citação do agravante.

Tese de julgamento:
"O deferimento de habilitação de espólio em sucessão processual sem a prévia citação da parte contrária, nos termos do art. 690 do CPC, constitui error in procedendo que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, impondo-se a nulidade do ato para regular processamento do incidente de habilitação incidental."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 313, I, 687 a 692, 690 e 1.015, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 988; TJ-RN, Agravo de Instrumento 08129669520218200000, Rel. Des. Virgilio Fernandes de Macedo Junior, Tribunal Pleno, j. 25/05/2022; TJ-AM, Apelação 06103957920218040001, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, 1ª Câmara Cível, j. 28/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045811-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VICTOR EMMANUEL DE SOUSA FERREIRA e como apelada ROSA MARIA GOMES DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator